Tribunal: TJMT
Processo: 1003310-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003310-78.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (APELANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (APELADO), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA
– NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO E SEM APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – MULTA PROCESSUAL POR COMETIMENTO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – MÉRITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA TIPO EXPORTAÇÃO – CASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE QUALIDADE – CONTRATO CEDIDO ANTES DO VENCIMENTO – ENTREGA DOS GRÃOS - DEVOLVDOS PELA COMPRADORA DEPOIS DE MESES – ALEGADA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MORA COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONSTITUÍDA DE PLENO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 – Aplica-se à parte a multa de 1% do valor da causa

pela ausência injustificada à audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC.

2 - Por se tratar de
commodity
, a soja em grão segue padrão mundial de qualidade, sendo classificada quanto ao

teor de umidade, quantidade de impureza e matérias estranhas e grãos avariados. Por isso, a par do que se vê neste caso, é comum entre as empresas que atuam na exportação dessa oleaginosa a adoção do Padrão ANEC 41, que tolera até 14% de umidade, 1% de impurezas, 8% de avariados, estes últimos com até 5% de ardidos, 10% de grãos verdes e 30% de grãos quebrados.

3 - No caso concreto, de acordo com o item 2.3 do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, a compradora tinha o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento, para solicitar a contraprova de classificação do produto entregue. E, embora tenha recebido a mercadoria prometida entre 05 e 14/02/2018, deixou que transcorresse em silêncio o prazo contratual para se manifestar contra a qualidade apresentada, vindo a exercê-lo muito tempo depois, quando contra notificou a cessionária do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Lavoro Agrocomercial S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que acolheu as razões apresentadas nos Embargos Monitórios e julgou improcedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada em face de
Multigrain S.A
. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante alega que, em 29/08/2017,
Felipe Brescovit Berticelli
emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural n.o 45/2018-SJ-07, na qual se obrigou a produzir 3.996.000 (três milhões novecentos e noventa e seis mil) quilos de soja em grãos, equivalentes a 66.600 (sessenta seis mil e seiscentas) sacas de soja com 60 (sessenta) quilos cada, e entregar essa quantidade na
AGRO SEED’S Armazéns Gerais Ltda
. Disse que mencionado produtor rural cumpriu sua parte na obrigação, conforme provam as notas fiscais no 66 a 179.

Prossegue o arrazoado dizendo que, em 05/07/2017, a
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
(vendedora) celebrou com a Apelada
Multigrain
(compradora) o Contrato de Compra e Venda n.o CTR 3000145722/2017 alusivo à venda de 20.000 sacas de soja que haviam sido entregues por
Felipe Brescovit Berticelli
e armazenadas no AGRO
SEED’S Armazens Gerais Ltda
., no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais), com vencimento marcado para 30/03/2018.

Afirma que, em 23/10/2017, a
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
(vendedora) cedeu para a Apelante os créditos provenientes do Contrato n.o CTR 3000145722/2017.

Aduz que a Apelada recebeu a carga comprada (20.000 sacas de soja), conforme provam as notas fiscais notas no 16.998, no 17.000, no 17.037 e no 17.029, datadas de
05 a 14/02/2018
, as quais estão juntadas no ID 13034678. E que, decorridos 02 (dois) meses da entrega, a Apelada resolveu questionar a qualidade dos grãos, alegando estar aquém do contratualmente combinado, razão porque emitiu a nota fiscal de devolução em
23/04/2018
.

Sustenta que a tese de baixo padrão de qualidade foi acolhida na sentença, consistente na exceção de contrato não cumprido, sendo esse o fundamento nodal para o acolhimento dos Embargos Monitórios, com o que não concorda.

Ressalta que não há nos autos quaisquer evidências no sentido de que o produto entregue em 14/02/2018 foi classificado como ruim, já que à Apelada cabia emitir o Ticket de Classificação dos Grãos, e isso não foi providenciado.

Afirma que a Apelada (compradora) tinha o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para questionar a qualidade do produto; no entanto, depois de notificada extrajudicialmente, em 10/04/2018, para pagamento do valor devido, resolveu contestar as características do grão em 23/04/2018, ou seja, depois de transcorridos 70 (setenta) dias contados do recebimento, indo de encontro ao que está previsto no item 2.3 da Cláusula 2a do Contrato de Compra e Venda, não havendo que falar em exceção de contrato não cumprido, e sim em má-fé da Apelada.

Recorda que os grãos são de sua propriedade, e não da
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
, conforme Termo de Acordo firmado entre a Veceli, a Apelante e a Apeada, de maneira que à Apelada cabe o pagamento correspondente ao produto recebido, no montante atualizado de R$ 1.175.961,98 (um milhão, cento e setenta cinco mil, novecentos sessenta um reais e noventa oito centavos).

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 124271651.

Remetidos os autos à conclusão, foi determinado o envio ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, a fim de oportuniza a solução consensual. Contudo, embora concitadas, apenas o representante legal da Apelante se fez presente para o ato, e não houve a apresentação e justificativa por parte da Apelada, conforme Termo juntado no ID 131032193.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

- Do não comparecimento à audiência marcada no CEJUSC de 2o grau
.

No Id 129633671, o julgamento foi convertido em diligência e remetido ao CEJUSC de 2o Grau, pelo prazo de 40 (quarenta) dias, para conduzir as partes à solução amigável por meio da mediação.

A despeito de agendada a audiência para 08/06/2022 às 13h30min, que seria realizada por videoconferência, os autos retornam com esclarecimentos da conciliadora que apenas a Apelante
Lavoro Agrocomercial S.A
. se fez presente ao ato.

Lado outro, a Apelada
Multigrain S.A
.
não
compareceu no dia e hora agendados, tampouco apresentou justificativa.

O artigo 334 e parágrafos do CPC estabelecem que a audiência de mediação não se realizará quando (i) for hipótese de julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 332), (ii) nas causas em que a autocomposição não for admissível e, (iii) desde que tanto o autor, quanto o réu manifestem contrariamente a realização da audiência.

O não comparecimento injustificado à audiência agendada no CEJUSC, a ser realizada necessariamente por mediador, implica na imposição de multa à parte faltante por ato atentatório à dignidade da justiça. E isso se deve ao fato de que o estímulo pela realização da audiência de mediação também é erigido à categoria de norma fundamental do processo civil (art. 3o, § 3o), além de compor poder-dever do julgador (art. 139, V).

A Primeira Turma do STJ decidiu pela aplicação da multa prevista do mencionado dispositivo frente ao não comparecimento
injustificado
de uma das partes à audiência de conciliação/mediação, a exemplo do julgado abaixo:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO É FASE OBRIGATÓRIA DO PROCESSO CIVIL ATUAL. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA MULTIPORTAS.
VALORIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL
. TAREFA A SER IMPLEMENTADA PELO JUIZ DO FEITO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO INSS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 334, § 8o. DO CPC/2015. INTERESSE DO AUTOR NA REALIZAÇÃO DO ATO. MULTA DEVIDA. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A nova legislação processual civil instrumentaliza a denominada Justiça Multiportas, incentivando a solução consensual dos conflitos, especialmente por meio das modalidades de conciliação e mediação. O objetivo dessa auspiciosa inovação é hipervalorizar da concertación de interesses inter partes, em claro desfavor do vetusto incentivo ao demandismo. Mas isso somente se pode alcançar por meio da atuação inteligente dos Juízes das causas, motivados pelos ideais da equidade, da razoabilidade, da economia e da justiça do caso concreto.

2. Em seus artigos iniciais, o Código de Processo Civil prescreve que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos (art. 3o., § 2o. do CPC/2015), recomendando que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução harmoniosa de conflitos sejam estimulados por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e Membros do Ministério Público (art. 3o., § 3o. do CPC/2015), inclusive no curso do processo judicial (art. 139, V do CPC/2015). Esses dispositivos do CPC pressupõem que os Julgadores abram as mentes para a metodologia contemporânea prestigiadora da visão instrumentalista do processo, levando-o, progressivamente, a deixar de ser um objetivo em si mesmo.

3. Reafirmando esse escopo, o CPC/2015, em seu art. 334, estabelece a obrigatoriedade da realização de audiência de conciliação ou de mediação após a citação do réu.
Excepcionando a sua realização, tão somente, na hipótese de o direito controvertido não admitir autocomposição ou na hipótese de ambas as partes manifestarem, expressa.

4. O caráter obrigatório da realização dessa audiência de conciliação é a grande mudança da nova Lei Processual Civil, mas o INSS, contudo, intenta repristinar a regra de 1994, que estabelecia ser optativa a audiência de conciliação (art. 125, IV do CPC/1973 com redação dada pela Lei 8.952/1994), retirando o efeito programado e esperado pela legislação processual civil adveniente.

5. Rememore-se, aqui, aquela conhecida - mas esquecida - recomendação do jurista alemão Rudolph von Iherin (1818-1892), no seu famoso livro O Espírito do Direito Romano, observando que o Direito só existe no processo de sua realização. Se não passa à realidade da visa social, o que existe apenas nas leis e sobre o papel não é mais do que o simulacro ou um fantasma do Direito, não é mais do que meras palavras. Isso que dizer que, se o Juiz não assegurar a eficácia das concepções jurídicas que instituem as garantias das partes, tudo a que o Direito serve e as promessas que formula resultarão inócuas e inúteis.

6. No caso dos autos, o INSS manifestou desinteresse na realização da audiência, contudo, a parte autora manifestou o seu interesse, o que torna obrigatória a realização da audiência de conciliação, com a indispensável presença das partes.
Comporta frisar que o processo judicial não é mais concebido como um duelo, uma luta entre dois contendores ou um jogo de habilidades ou espertezas. Exatamente por isso, não se deixará a sua efetividade ao sabor ou ao alvedrio de qualquer dos seus atores, porque a justiça que por meio dele se realiza acha-se sob a responsabilidade do Juiz e constitui, inclusive, o macro-objetivo do seu mister
.

7. Assim, não comparecendo o INSS à audiência de conciliação, inevitável a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o. do CPC/2015
, que estabelece que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da Justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado
. Qualquer interpretação passadista desse dispositivo será um retrocesso na evolução do Direito pela via jurisdicional e um desserviço à Justiça
." (STJ, RESP n. 1769949/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08.09.2020) (sem destaques no original).

Assim, em razão de expressa disposição legal, uma vez agendada a audiência de conciliação/mediação, esta só não se realizará quando
ambas
as partes manifestar desinteresse, ou se a hipótese não admitir autocomposição, o que não é a situação destes autos.

No caso concreto, a causa subjacente à judicialização tem nexo com a qualidade dos grãos (soja) entregues na sede da Apelada
Multigrain S.A
. entre 05 a 14/02/2018, tendo ocorrido a devolução pouco mais de dois meses depois, em 23/04/2018, razão pela qual foi determinada a designação mediação/conciliação. Agendados dia e horário pelo Setor Responsável neste Tribunal de Justiça, a Apelada foi intimada para o ato; no entanto, não se fez presente e não justificou a impossibilidade de comparecimento. Além disso, deixou de observar que a Apelante manteve o seu interesse na conciliação/mediação.

Assim, na esteira do posicionamento da Primeira Turma do STJ, o desinteresse na audiência deve ser de ambas as partes e, no caso de ser de apenas uma delas, necessário apresentar justificativa.

Na hipótese, conforme já consignado, não houve explicações sobre eventuais motivos da Apelada não ter comparecido à audiência.

Desse modo,
aplico à Multigrain S.A
.
a multa de 1% do valor da causa
pelo não comparecimento injustificado à audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334, § 8o, do CPC, a ser revertido em favor do FUNAJRIS.

Resolvido isso, passo ao enfretamento das razões recursais.

- Do mérito recursal:

A Apelante ajuizou a Ação Monitória aduzindo que, em 29/08/2017,
Felipe Brescovit Berticelli
emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural n.o 45/2018-SJ-07, na qual obrigou-se a produzir 3.996.000 (três milhões novecentos e noventa e seis mil) quilos de soja em grãos, equivalentes a 66.600 (sessenta seis mil e seiscentas) sacas de soja com 60 (sessenta) quilos cada, e entregar essa quantidade na
AGRO SEED’S Armazéns Gerais Ltda
.

Consoante as Notas Fiscais no 66 a 179, juntadas nos Ids 127271596 a 127271598, o produtor rural mencionado cumpriu sua parte na obrigação, e entregou os grãos prometidos de 25/01/2018 a 21/02/2018.

Prossegue no arrazoado dizendo que, em 05/07/2017, a empresa
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
(vendedora) celebrou com a Apelada
Multigrain
(compradora) o Contrato de Compra e Venda n.o CTR 3000145722/2017 alusivo à venda de 20.000 sacas de 60 quilos ou o equivalente a 1.200.000 quilos de soja que haviam sido entregues por
Felipe Brescovit Berticelli
– Safra 2017/2018 - e armazenadas na AGRO
SEED’S Armazens Gerais Ltda
., pelo valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais), com vencimento previsto para 30/03/2018.

De acordo com a Cláusula 1a do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, o produto adquirido pela Apelada seria destinado ao mercado externo e, por isso, deveria ter as seguintes especificações de qualidade ditadas pela ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais no 41: até 14% de umidade, até 1% de impureza ou matérias estranhas, até 8% de avariados totais, até 30% de quebrados e até 8% de esverdeados. Particularmente sobre os avariados, seria admitida até 4% de “grãos ardidos e queimados” e até 6% de mofados; e, na hipótese de o produto entregue não se enquadrar nessas classificações, a Apelada poderia recusá-lo.

Abaixo colaciono o recorte de imagem da mencionada cláusula:

Já a Cláusula 2a dispôs sobre o prazo de entrega da soja adquirida pela Apelada, sendo de 10/02/2018 até 15/03/2018.
O item 2.3 determinava que a Apelada tinha o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para solicitar a contraprova de classificação do produto entregue
.

Continua a Apelante explicando que, em 23/10/2017, a empresa
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
(vendedora) cedeu-lhe os créditos provenientes do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, tendo sido reforçada a necessidade de atender aos padrões da soja negociada (tipo exportação).

Conforme evidenciam as notas fiscais notas no 16.998, no 17.000, no 17.037 e no 17.029, datadas de
05 a 14/02/2018
, as quais estão juntadas no ID 124271592, a Apelada recebeu a carga (20.000 sacas de soja) e não questionou a qualidade dos grãos no prazo contratual de 24 (vinte e quatro) horas.

Vencido e não pago o valor descrito no Contrato de Compra e Venda n.o CTR 3000145722/2017 - R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais) - a Apelada foi notificada extrajudicialmente, em 10/04/2018, para honrar o compromisso; todavia, em 12/04/2018, a compradora contranotificou a Apelante (cessionária do crédito) dizendo que não efetuou o pagamento porque o produto depositado por
Felipe Brescovit Berticelli,
e disponibilizado à vendedora originária (cedente)
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.,
estava fora dos padrões combinados, “
conforme demonstra o relatório de Inspeção e Classificação Informativa
”, cujo documento teria sido anexado à contra notificação.

De acordo a Inspeção citada pela Apelada, a carga recebida encontrava-se com grãos avariados de 70,40%, quando o contrato previa o máximo de 8%. Abaixo colaciono a planilha elaborada pela própria Apelada para demonstrar a baixa qualidade do produto:

Além de não pagar o preço da carga recebida, em
23/04/2018
, ou seja, depois de transcorridos 70 (setenta) dias do recebimento, a Apelada devolveu os 1.200.000 quilos de soja à vendedora originária (cedente)
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.,
consoante Notas Fiscais juntadas nos Embargos Monitórios – ID 124271620.

A propósito, saliento que a Apelada não juntou nos Embargos Monitórios o
Relatório de Inspeção e Classificação Informativa
que teria sido anexado à contra notificação de pagamento reclamado pela Apelante.

E não foi só isso. Em
11/07/2018
, a Apelada celebrou com a
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
o Termo Aditivo de vários contratos, dentre eles o Contrato n.o CTR 3000145722/2017 (cujos direitos já haviam sido cedidos para a Apelante em 23/10/2017), no qual a vendedora originária
(Vecelli)
reconheceu e confessou, em caráter irrevogável e irretratável, o descumprimento das obrigações assumidas no Contrato n.o CTR 3000145722/2017, e mais 02 (dois) ajustes que não tem relação com esta causa, assumindo a obrigação de pagar à Apelada a importância de US$ 157.100,00 (cento e cinquenta e sete mil e cem dólares americanos), até 31/10/2018.

De acordo com a narrativa da Apelada, “
diante do problema de qualidade apresentado pelo produto, que não estava dentro dos padrões de qualidade estabelecidos no contrato, a soja foi devolvida à vendedora, a empresa VECELLI, conforme comprovam as notas fiscais simbólicas de saída em anexo (Doc. 1). Com a devolução da soja à VECELLI, o contrato no CTR 3000145722/2017 foi aditado e, com o aditamento, a obrigação primitiva foi expressamente extinta e novada
” (Embargos Monitórios – ID 124271616 – pág. 04).

Isto é, a Apelada e a
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
entabularam aditivo contratual em 11/07/18, atinente ao Contrato n.o CTR 3000145722/2017, quando os direitos sobre a venda dos 1.200.000 quilos de soja já haviam sido cedidos para a Apelante desde 23/10/2017, retirando da cessionária toda a autoridade sobre o crédito.

A instrução foi encerrada antecipadamente pelo Juiz da causa, que prolatou a sentença recorrida, tendo adotado as razões defensivas suscitadas nos Embargos Monitórios, fato que deu azo à interposição deste apelo, no qual a Apelante (cessionária do crédito) sustenta que a tese de baixo padrão de qualidade, consistente na exceção de contrato não cumprido, não se sustenta, sobretudo porque não há nos autos quaisquer evidências no sentido de que o produto entregue de
05 a 14/02/2018
foi classificado como ruim, já que à Apelada cabia emitir o
Ticket
de Classificação dos Grãos, e isso não foi feito.

Esclarecidos os principais aspectos da lide, passo ao enfrentamento do recurso.

No caso concreto, a partir de tudo o que foi relatado, são incontroversos os seguintes pontos:

Primeiro
: o produto adquirido pela Apelada por meio do Contrato n.o CTR 3000145722/2017 - 20.000 sacas de 60 quilos ou o equivalente a 1.200.000 quilos de soja - seria destinado ao mercado externo e, por isso, deveria ter as especificações de qualidade exigidas pela ANEC – Associação Nacional dos Exportadores de Cereais no 41.

Segundo
: em 23/10/2017, a vendedora originária -
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
- cedeu para a Apelante os créditos provenientes do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, e não houve a retratação dessa transação comercial.

Terceiro
: foi respeitado o prazo de entrega (previsão no contrato de 10/02/2018 até 15/03/2018), já que as notas fiscais no 16.998, no 17.000, no 17.037 e no 17.029, juntadas no ID 124271592, não deixam margem para dúvidas de que a Apelada recebeu toda a carga prometida entre 05 e 14/02/2018.

Quarto
: a Apelada incorreu em mora, uma vez que foi formalmente notificada em 10/04/2018, para honrar o compromisso e pagar o valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais).

Os pontos controvertidos limitam-se a 02 (duas) questões:
(i)
os grãos recebidos pela Apelada estavam, ou não, fora dos padrões contratuais, consoante ANEC n.o 41;
(ii)
(in) validade parcial do Termo Aditivo firmado em 11/07/2018 entre a Apelada e a vendedora originária/cedente
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
Delimitado isso, passo a enfrentá-los separadamente:

Por se tratar de
commodity
, a soja em grão segue padrão mundial de qualidade, classificada quanto ao

teor de umidade, quantidade de impureza e matérias estranhas, e grãos avariados. Por isso, a par do que se vê neste caso, é comum entre as empresas que atuam na exportação dessa oleaginosa a adoção do Padrão ANEC 41, que tolera até 14% de umidade, 1% de impurezas, 8% de avariados, estes últimos com até 5% de ardidos, 10% de grãos verdes e 30% de grãos quebrados.

Da consulta ao Manual de Boas Práticas de Classificação de Soja elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Instrução Normativa no 11, de 15/05/2007, Instrução Normativa no 29, de 08/06/2011 e Referencial Fotográfico dos Defeitos da Soja, a qualidade do grão, medida corretamente na classificação, determina qual o processo mais indicado de recepção, limpeza, secagem, armazenagem, expedição e comercialização.

Quanto aos procedimentos para classificação de grãos, recomenda-se que devem ser feitos de forma transparente e confiável, obtendo como resultado a classificação justa e imparcial, medida por equipamentos de precisão (calador manual, peneira, balança e medidor de umidade). Orienta-se que os produtores devem dispor de quarteadores e oferecer estrutura física adequada, conforme Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis.

No caso concreto, de acordo com o item 2.3 do Contrato n.o CTR 3000145722/2017, a Apelada (compradora) tinha o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do recebimento, para solicitar a contraprova de classificação do produto entregue. E, consoante Portaria o Ministério da Agricultura no 262, de 23/11/1983, que regulamenta a qualidade da soja, a classificação do grão colhido é formalmente certificada por Órgão Oficial de Classificação, conforme se vê do item abaixo,
in verbis
:

7. CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO

7.1. Os certificados de classificação serão emitidos pelo Órgão Oficial de Classificação, devidamente credenciado pelo Ministério da Agricultura, em modelo oficial e de acordo com a legislação em vigor
.

A partir do conjunto fático-probatório, embora a Apelada tenha recebido a mercadoria prometida no Contrato n.o CTR 3000145722/2017, entre 05 e 14/02/2018, deixou que transcorresse em silêncio o prazo contratual – 24 horas – para se manifestar contra a qualidade apresentada.

Na verdade, a Apelada só contestou a qualidade dos grãos muito tempo depois, em
12/04/2018
, quando contra notificou a Apelante (cessionária do crédito) dizendo que não efetuou o pagamento porque o produto depositado por
Felipe Brescovit Berticelli,
e disponibilizado à vendedora originária (cedente)
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
estava fora dos padrões combinados. Afirmou que, de acordo com a inspeção realizada (mesmo sem apontar quem inspecionou), a carga recebida encontrava-se com grãos avariados no percentual de 70,40%, quando o contrato prevê o máximo de 8%.

Sem embargo ao alegado pela Apelada, muito embora tenha feito menção de que foi realizado o R
elatório de Inspeção e Classificação Informativa
, tal documento
não
consta do caderno processual, caindo por terra a tese de exceção de contrato não cumprido.

Em síntese, não há provas da má ou da baixa qualidade dos grãos entregues.

Com isso, a meu ver, a Apelada não conseguiu extinguir o direito vindicado pela Apelante, razão porque a sentença deve ser reformada e a Apelada compelida a cumprir a obrigação assumida e pagar à Apelante (cessionária) o valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais), vencido em 30/03/2018, acrescido dos consectários contratuais previstos no item 5.3.1: multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento.

Quanto ao segundo ponto controvertido -
(in) validade parcial do Termo Aditivo firmado entre a Apelada e a vendedora originária/cedente
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
atinente ao Contrato n.o CTR 3000145722/2017
– não tenho dúvidas em afirmar que a cedente (
Vecelli)
, terceira estranha ao processo, não poderia ter assumido novos compromissos em relação ao Contrato n.o CTR 3000145722/2017
depois
do ato de cessão celebrado com a Apelante.

Relembrando os fatos, em 23/10/2017, a
Vecelli
cedeu para a Apelante os direitos sobre o Contrato n.o CTR 3000145722/2017; isso significa que, a partir de então, transmitiu para a Apelante o complexo de direitos e obrigações de vendedora. Portanto, como cedente, não tinha poderes/prerrogativas para firmar com a Apelada, em 11/07/2018, novas obrigações relativas ao Contrato cedido.

Efetivamente, na cessão de contrato, opera-se a transferência pelo cedente ao cessionário os direitos e as obrigações que assumiu no contrato-base (ou originário), havendo mutação subjetiva, desligando-se o cedente, que é substituído pelo cedido. Sobre o tema, reputo importante transcrever algumas lições doutrinárias:

“
Na cessão transfere-se um direito para terceiro,
há uma modificação subjetiva pela qual um dos contraentes originários (o cedente) deixa de ser parte no contrato
. Mesmo que o cedente fique garante do cumprimento das obrigações (art. 426o, 2), só responderá, em regra, subsidiariamente.
(Pedro Romano Martinez: O Subcontrato, pág. 88).

“
A cessão de contrato possibilita a circulação do contrato em sua integralidade, permitindo que um estranho ingresse na relação contratual, substituindo um dos contratantes primitivos, assumindo todos os seus direitos e deveres. Há, portanto, uma transferência de posição ativa e passiva de uma da partes a terceiro, que passará a fazer parte da relação jurídica, como, por ex., nos contratos de cessão de locação, de empreitada, de compromisso de compra e venda, de mandato, em que, por meio do substabelecido, o contrato-base é transferido, transmitindo-se ao cessionário todos os direitos e deveres dele decorrentes
.” (
in
Curso de Direito Civil Brasileiro, Maria Helena Diniz, 16o edição, Editora Saraiva, 2002, Volume 2, pág 427 a 428).

Trazendo o instituto para o caso concreto, se a empresa
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
foi substituída no Contrato n.o CTR 3000145722/2017 pela Apelante por meio da Cessão de Crédito juntada no ID 124271593, ocorreu, por corolário, a transferência negocial do objeto contratado, de modo que a cessionária Apelante passou a exercer a posição jurídica idêntica à da sua antecessora (cedente).

Toda essa digressão serve para alicerçar o direito de a Apelante cobrar a contraprestação prevista no Contrato n.o CTR 3000145722/2017.

Deixo de deliberar acerca da validade intrínseca do Termo Aditivo firmado em 11/07/2018 entre a Apelada e a vendedora originária/cedente
Vecelli Comercial Agrícola Ltda.
, para não incorrer em julgamento
ultra e extra petita
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela pessoa jurídica
Lavoro Agrocomercial S.A
. e reformo a sentença.

Julgo procedente o pedido autoral e constituo, de pleno direito, o crédito no valor de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil reais), que deverá ser acrescido de multa contratual de 2%, juros moratórios de 1% ao mês a partir da constituição em mora (10/04/2018) e correção monetária pelo INPC a contar do vencimento (30/03/2018).

Inverto o ônus da sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 12% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022